Tribunal: TJES
Processo: 5018524-87.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018524-87.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DARLY CARLOS ZON e outros

AGRAVADO: FABIO GOMES E GAMA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. SUCESSÃO PROCESSUAL. INCLUSÃO DE SÓCIOS NO POLO PASSIVO. DISPENSA DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO IMEDIATA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial que determinou a substituição de executado falecido por seu espólio, incluiu os agravantes no polo passivo como sucessores de pessoa jurídica extinta, rejeitou exceção de pré-executividade quanto ao excesso de execução e fixou critérios de atualização do débito, posteriormente modulados para adoção da Taxa SELIC apenas a partir da Lei nº 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a inclusão dos agravantes no polo passivo como sucessores de sociedade empresária extinta, sem instauração de incidente de habilitação ou de desconsideração da personalidade jurídica; (ii) estabelecer se há preclusão ou coisa julgada quanto ao regime de juros e correção monetária, ou se é aplicável a Taxa SELIC desde a vigência do Código Civil de 2002.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade processual exige demonstração de prejuízo, inexistente quando a inclusão dos sucessores atinge a finalidade de dar efetividade à execução em curso há mais de duas décadas.

4. A omissão dos agravantes quanto à extinção da sociedade executada impede a alegação de vícios formais, em observância à vedação ao comportamento contraditório.

5. A ausência de incidente formal de habilitação pode ser suprida pelo contraditório diferido, sendo inadequado impor retrocesso procedimental incompatível com a duração razoável do processo.

6. O magistrado possui poder-dever de regularizar o polo passivo, independentemente de provocação das partes, quando constatada a inexistência de personalidade jurídica da executada.

7. A falta de citação de outros sócios não invalida a inclusão dos agravantes, diante da responsabilidade solidária dos sucessores, assegurado eventual direito de regresso.

8. A ausência de averbação de cessão de cotas mantém a responsabilidade do sócio perante terceiros, nos termos do art. 1.003 do Código Civil e da teoria da aparência.

9. A dissolução de sociedade com passivo pendente caracteriza irregularidade que afasta a limitação de responsabilidade, autorizando a responsabilização dos sócios.

10. A sucessão processual decorrente da extinção da pessoa jurídica dispensa a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

11. Os juros e a correção monetária constituem consectários legais de natureza de ordem pública e trato sucessivo, submetendo-se ao princípio do tempus regit actum.

12. Não há coisa julgada sobre regime de juros não vigente à época da decisão originária, sendo possível a aplicação da Taxa SELIC a partir do Código Civil de 2002.

13. A Taxa SELIC engloba juros e correção monetária, vedada sua cumulação com outros índices, sob pena de bis in idem, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e ratificado pela Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção de pessoa jurídica autoriza a sucessão processual de seus sócios, independentemente de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

2. A ausência de habilitação formal não gera nulidade quando assegurado o contraditório e ausente prejuízo.

3. A dissolução de sociedade com passivo pendente afasta a limitação de responsabilidade dos sócios.

4. Os consectários legais submetem-se à lei vigente no tempo, aplicando-se a Taxa SELIC desde o Código Civil de 2002.

5. A Taxa SELIC não pode ser cumulada com outros índices de correção monetária ou juros.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Espólio de Darly Carlos Zon
e
Maria Vitória Gama Zon
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Linhares, integrada pela decisão que acolheu parcialmente os
embargos de declaração
em face dela opostos que, em “
ação de execução de título extrajudicial
” ajuizada por
Fábio Gomes e Gama
, a um só tempo:
(i)
determinou a substituição do executado falecido Darly Carlos Zon, pelo seu espólio;
(ii)
determinou a inclusão dos agravantes no polo passivo da lide, na condição de sucessores da empresa executada extinta
Irmãos Gama & Gama Ltda
..

(iii)
rejeitou a tese de excesso de execução veiculada em exceção de pré-executividade, na qual os devedores pleiteavam a aplicação da Taxa SELIC desde a vigência do Código Civil (11/01/2003);

(iv)
acolheu parcialmente os embargos de declaração para modular a atualização do débito, com isso determinando a cisão do cálculo em dois períodos, a saber, até o dia 29/08/2024, sendo mantidos os critérios definidos pela decisão transitada em julgado (juros de 0,5% a.m. e correção monetária) e a partir de 30/08/2024 (Vigência da Lei nº 14.905/24, a atualização passará a ser regida exclusivamente pela Taxa SELIC; e
(v)
estabeleceu ordem escalonada de atos expropriatórios, priorizando a liquidação de quotas sociais e a realização de imóvel rural, além de sobrestar a análise de pedidos de adjudicação dos lotes urbanos.

Em suas razões recursais (Id 16740365), sustentam os agravantes, em síntese, que:
(i)
é nula a decisão que os incluiu como sucessores da empresa extinta (Irmãos Gama & Gama Ltda.), por vícios insanáveis de procedimento;
(ii)
a sucessão processual de pessoa jurídica extinta equipara-se à morte da pessoa natural e exige a instauração do procedimento de habilitação, na forma dos arts. 687 a 692 do Código de Processo Civil;

(iii)
de ofício, o juiz determinou a sucessão, com isso violando o disposto no art. 688 do Código de Processo Civil, que confere legitimidade para requerer a habilitação apenas às partes (o credor ou os próprios sucessores);
(iv)
a decisão não determinou a citação dos sócios que formalmente constam no distrato social, a saber, José Mauro Gomes e Gama e Virgílio Romualdo Gomes e Gama;
(v)
foi proferida decisão surpresa e desprovida de fundamentação ao determinar a sucessão pela agravante Maria Vitória Gama Zon sem analisar sua impugnação específica, na qual negava a condição de sócia;
(vi)
antes de admitir a sucessão processual, seria imprescindível observar se havia sócios com responsabilidade ilimitada e, inexistindo estes, qual o valor eventualmente partilhado com cada sócio após a dissolução e liquidação da sociedade e se existe pertinência subjetiva e patrimonial para que cada um responda, ainda que de forma limitada;
(vii)
a mera promessa de cessão de cotas, sem a devida alteração do contrato social averbada na Junta Comercial, não produz efeitos perante a sociedade e terceiros (CC, art. 1.003);
(viii)
mesmo se fossem sucessores, a empresa extinta era de responsabilidade limitada, devendo a responsabilidade dos sócios se limitar ao valor do patrimônio líquido eventualmente recebido em partilha;

(ix)
a decisão agravada aplicou equivocadamente o art. 1.080 do Código Civil para impor responsabilidade ilimitada e para atingir seu patrimônio pessoal, seria exigiria a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
(x)
a aplicação da SELIC não foi e não poderia ter sido discutida nos embargos à execução (processo nº 0002256-56.2002.8.08.0030), cuja discussão limitou-se à legalidade dos juros de 0,5% ao mês, sob a égide do Código Civil/16;
(xi)
sendo os juros uma obrigação de trato sucessivo e matéria de ordem pública, a lei nova (CC/02) tem aplicação imediata aos efeitos futuros da mora, não havendo violação à coisa julgada;
(xii)
o art. 406 do Código Civil já determinava a aplicação da SELIC e a nova Lei nº 14.905/2024 apenas confirmou essa interpretação; e
(xiii)
deve ser atribuído efeito suspensivo ao recurso a fim de para suspender todos os efeitos da decisão agravada, dentre os quais a penhora de bens de sua titularidade, com o seu provimento pelo Órgão Julgador a fim de afastar a sua inclusão no polo passivo e determinar que o Juízo de 1º grau analise o mérito da exceção de pré-executividade ou caso se entenda que a matéria está apta a ser julgada, seja apreciado o mérito da exceção para fixar que, desde 11/01/2003, a atualização do débito deve ocorrer exclusivamente pela taxa SELIC, vedada qualquer cumulação com outros índices.

Não há preliminares ou questões processuais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao mérito recursal e, desde já adianto, entendo por bem rever a orientação inicialmente adotada ao atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, após analisar os autos com maior acuidade. Vejamos.

Segundo os agravantes, é nula a decisão que os incluiu como sucessores da empresa extinta (Irmãos Gama & Gama Ltda.), por vícios insanáveis de procedimento, haja vista que a sucessão processual de pessoa jurídica extinta equipara-se à morte da pessoa natural e exigiria a instauração do procedimento de habilitação, na forma dos arts. 687 a 692 do Código de Processo Civil
1
.

É cediço que a nulidade processual, no moderno sistema da instrumentalidade das formas, exige a demonstração de prejuízo efetivo (
pas de nullité sans grief
), o que não se verifica quando a finalidade do ato é alcançada.

No caso em análise, a inclusão dos sócios no polo passivo visa conferir efetividade a uma execução que tramita há 23 (vinte e três) anos, sendo a forma superada pela necessidade premente de satisfação do crédito e pela constatação de que os agravantes, ao omitirem a extinção da empresa por duas décadas, deram causa à confusão procedimental que ora pretendem ver anulada.

Logo, a conduta omissiva dos agravantes, que permitiram o prosseguimento da demanda contra pessoa jurídica extinta desde 2003, impede que agora suscitem defeitos formais na correção desse erro que eles próprios alimentaram.

No que se refere à exigência de incidente de habilitação, entendo que, apesar de a habilitação ser o rito padrão para a sucessão processual, a sua ausência pode ser suprida pelo exercício do contraditório diferido. Em suma: a instauração de incidente autônomo, em processo que já ultrapassa duas décadas de marcha processual, representaria retrocesso injustificável e, de resto, atentaria contra o princípio constitucional da razoável duração do processo e a eficiência da prestação jurisdicional.

O rigor formal deve ceder espaço à realidade fática da sucessão universal operada pela liquidação voluntária da sociedade, de modo que, se os sócios absorveram o patrimônio remanescente da empresa sem solver as dívidas preexistentes, a responsabilidade patrimonial é corolário lógico da extinção, tornando despicienda a dilação probatória do incidente de habilitação quando os elementos de convicção já repousam nos autos principais.

Também não assiste razão aos agravantes em seu argumento de que fere o art. 688 do Código de Processo Civil a sucessão determinada de ofício pelo magistrado.

Afinal, o dever de regularização do polo passivo é matéria de ordem pública e encargo do magistrado na direção do processo (CPC, art. 139, IX), não estando o juízo adstrito à exclusiva iniciativa das partes quando detectada a inexistência de personalidade jurídica da executada. Em assim sendo, a inércia do exequente não autoriza a manutenção de uma ficção processual, sendo dever do magistrado impulsionar o feito em direção à sua real e efetiva composição subjetiva.

A interpretação gramatical do art. 688 do Código de Processo Civil não afasta o poder-dever do juiz de adequar o processo à realidade dos fatos, especialmente diante de indícios de ocultação dolosa da liquidação da empresa.

Quanto à falta de citação dos sócios constantes no distrato social, considero que a ausência de citação de outros sócios não induz à nulidade da inclusão dos agravantes, uma vez que a responsabilidade dos sucessores na liquidação irregular ou voluntária é, em tese, solidária e limitada ao acervo partilhado. Verificada a condição de herdeiro ou sucessor patrimonial dos peticionários, a inclusão destes no polo passivo atende à necessidade de localização de ativos aptos a solver a execução, sem prejuízo de eventual direito de regresso contra terceiros.

Portanto, a indicação específica dos agravantes justifica-se pela constatação de que são eles os reais destinatários do patrimônio da empresa liquidada, sendo o Espólio e a viúva os sucessores naturais da esfera econômica do falecido sócio majoritário e a tese de omissão de outros nomes no polo passivo revela manobra defensiva que busca fragmentar a responsabilidade e protelar, mais uma vez, o desfecho de uma execução iniciada há quase um quarto de século.

Nesse cenário, inexiste decisão surpresa quando a inclusão da 2ª agravante Maria Vitória Gama Zon no polo passivo decorre do exercício do poder-dever do magistrado de regularizar a relação processual diante da constatação de extinção da pessoa jurídica executada, fato este omitido pelos sócios por mais de duas décadas.

A exigência de prévia liquidação de valores partilhados para admitir a sucessão processual inverteria indevidamente o ônus da prova em prejuízo do credor, em se tratando de execução que tramita há 23 (vinte e três) anos. Havendo a dissolução voluntária da sociedade sem a reserva de bens para quitação de passivo judicial já existente, presume-se a responsabilidade dos sucessores que absorveram o patrimônio social, cabendo a estes, e não ao exequente, demonstrar cabalmente a inexistência de ativos recebidos ou a limitação quantitativa de sua responsabilidade, sob pena de premiar a opacidade patrimonial.

Alegam ainda os agravantes que a mera promessa de cessão de cotas, sem a devida alteração do contrato social averbada na Junta Comercial, não produz efeitos perante a sociedade e terceiros (CC, art. 1.003).

A meu ver, a regra do art. 1.003 do Código Civil
2
, que exige a averbação da alteração contratual para produzir efeitos perante terceiros, opera justamente em desfavor dos agravantes.

Afinal, se a cessão de cotas não foi levada a registro na Junta Comercial, a 2ª agravante permanece, para todos os efeitos legais perante o credor e o Poder Judiciário, na condição de sócia ostensiva, haja vista que a ‘promessa de cessão’ é negócio jurídico
inter partes
, que não possui o condão de afastar a responsabilidade perante terceiros de boa-fé, prevalecendo a realidade constante dos registros públicos e a teoria da aparência.

É cediço que a limitação da responsabilidade dos sócios às forças da partilha (CC, art. 1.110) pressupõe liquidação regular e transparente e, ao extinguirem a sociedade voluntariamente no curso de demanda executiva, sem a devida provisão para o pagamento do débito exequendo, os sócios incorrem em dissolução irregular, o que transmuda a natureza da responsabilidade de limitada para ilimitada.

Portanto, a proteção do patrimônio pessoal dos sócios não pode servir de anteparo para o inadimplemento de obrigações das quais tinham plena ciência no momento do distrato social.

A aplicação do art. 1.080 do Código Civil
3
é pertinente, já que a liquidação de sociedade com passivo judicial pendente configura ato manifestamente contrário à lei e ao interesse de credores, de modo a atrair a responsabilidade solidária e ilimitada dos sócios que aprovaram tal deliberação. Além disso, em casos de sucessão decorrente de extinção da pessoa jurídica, a jurisprudência admite o redirecionamento direto contra os sucessores, independentemente da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Confira-se:

“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA SOCIEDADE POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. SUCESSÃO PROCESSUAL. ART. 110 DO CPC. DISTINÇÃO ENTRE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E SUCESSÃO PROCESSUAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto por Gabriel Diniz da Costa contra decisão que não admitiu recurso especial manejado em face de acórdão que, em sede de agravo de instrumento, manteve a necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para redirecionar cumprimento de sentença aos sócios da executada, sociedade empresária extinta por liquidação voluntária em 2015.

2. O recurso especial alegou violação aos arts. 1.080 do Código Civil e 110 do CPC, defendendo a possibilidade de sucessão processual dos sócios, por equiparação da extinção da pessoa jurídica à morte da pessoa natural, independentemente da instauração do incidente de desconsideração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se, diante da extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária, o redirecionamento da execução em face dos sócios depende da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou se pode ocorrer pela via da sucessão processual prevista no art. 110 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a extinção da pessoa jurídica, por equiparação à morte da pessoa natural, autoriza a sucessão processual nos termos do art. 110 do CPC/2015,
dispensando a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
(REsp 2.082.254/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 15/9/2023).

5. A orientação do STJ distingue as hipóteses de sucessão processual, aplicável à extinção da sociedade, da desconsideração da personalidade jurídica, esta última cabível quando se busca responsabilizar sócios ou administradores em razão de abuso ou confusão patrimonial (AgInt nos EDcl no REsp 1.716.079/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 2/8/2019).

6.
A exigência de instauração do incidente de desconsideração, no caso de sociedade regularmente extinta por liquidação voluntária, contraria o entendimento consolidado de que, havendo sucessão patrimonial, os sócios podem ser chamados ao processo independentemente de incidente, observados os limites da responsabilidade
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.124.448/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 24/8/2023).

7. No caso concreto, restou comprovada a extinção da sociedade sem quitação integral do passivo, o
que autoriza a inclusão dos sócios no polo passivo da execução, por sucessão, nos limites do patrimônio recebido em liquidação, sem necessidade de instauração do incidente de desconsideraçã
o.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento, a fim de cassar o acórdão recorrido e determinar que o juízo de origem analise o pedido de sucessão processual independentemente da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.”

(STJ, Terceira Turma, AREsp nº 2.843.535/RS, relª. Minª. Daniela Teixeira, julgado em 03/11/2025, DJEN 06/11/2025)

Como se observa do precedente acima transcrito, restando caracterizado o encerramento das atividades da executada originária (Irmãos Gama & Gama Ltda.), com a baixa nos registros competentes,
torna-se despicienda a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
, visto que não se busca o levantamento de um “véu societário” ainda existente para fins de responsabilização por abuso, mas sim o reconhecimento da transmissão de obrigações decorrente da ‘morte’ ficta da empresa.

Tal cenário autoriza o redirecionamento da execução para que os agravantes respondam nos limites do acervo partilhado, ratificando a legalidade da inclusão no polo passivo independentemente do rito incidental do art. 133 do Código de Processo Civil, em estrita observância à recente e específica orientação da Corte Superior.

Por outro lado, merece acolhimento a tese recursal atinente à inocorrência de preclusão ou coisa julgada sobre os juros de mora.

Pois bem. Os
embargos à execução
opostos em 2002, isto é, sob a vigência do Código Civil de 1916, possuíam um espectro cognitivo limitado à realidade normativa da época, na qual os juros legais eram fixados em 0,5% ao mês.

Em assim sendo, não se pode falar em preclusão ou coisa julgada sobre uma metodologia de cálculo (SELIC) que nem sequer havia sido integrada ao sistema jurídico civil como taxa supletiva geral, o que só veio a ocorrer com a vigência do Código Civil de 2002 e a posterior consolidação interpretativa pelo Superior Tribunal de Justiça.

Como se sabe, a coisa julgada opera sobre o pedido e a causa de pedir delimitados no tempo, daí porque pretender que uma decisão sobre juros do CC/1916 projete efeitos imutáveis sobre o regime jurídico do atual Código Civil e da Lei 14.905/2024 violaria a lógica da sucessão das leis no tempo e a própria natureza dinâmica da execução.

Com isso, é acertada a tese recursal de que os juros constituem obrigação de trato sucessivo e matéria de ordem pública, à luz da remansosa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça de que os consectários legais da condenação possuem natureza estatutária e cogente, submetendo-se ao princípio do
tempus regit actum
. Sendo assim, a alteração do regime legal de juros tem aplicação imediata sobre os efeitos futuros da mora, ainda que o título executivo tenha sido constituído sob a égide de lei anterior.

A novel Lei nº 14.905/2024 veio a ratificar o entendimento que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já havia cristalizado no julgamento do REsp nº 1.795.982/SP
4
, ao definir que o índice de juros legal é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzida a atualização monetária (para evitar o
bis in idem
), o legislador apenas conferiu densidade normativa a uma interpretação que já era imperativa.

Com tais considerações,
dou provimento parcial ao agravo de instrumento
a fim de afastar a preclusão quanto aos consectários legais e determinar que a atualização do débito exequendo, a partir da vigência do Código Civil/02, observe estritamente a incidência da taxa Selic, a qual compreende, de forma aglutinada, a correção monetária e os juros de mora, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice de atualização ou juros sob pena de
bis in idem.
Por conseguinte, torno sem efeito a liminar recursal ao seu tempo deferida para manter a decisão agravada nos seus demais termos.

É como voto
.

_________________________

1
Art. 687. A habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo.

Art. 688. A habilitação pode ser requerida:

I - pela parte, em relação aos sucessores do falecido;

II - pelos sucessores do falecido, em relação à parte.

Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo.

Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias.

Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos.

Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução.

Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos.

2
Art. 1.003. A cessão total ou parcial de quota, sem a correspondente modificação do contrato social com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade.

3
Art. 1.080. As deliberações infringentes do contrato ou da lei tornam ilimitada a responsabilidade dos que expressamente as aprovaram.

4
“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÕES CIVIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO DA SELIC. RECURSO PROVIDO.

1. O art. 406 do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa "em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional".

2. A SELIC é taxa que vigora para a mora dos impostos federais, sendo também o principal índice oficial macroeconômico, definido e prestigiado pela Constituição Federal, pelas Leis de Direito Econômico e Tributário e pelas autoridades competentes. Esse indexador vigora para todo o sistema financeiro-tributário pátrio. Assim, todos os credores e devedores de obrigações civis comuns devem, também, submeter-se ao referido índice, por força do art. 406 do CC.

3. O art. 13 da Lei 9.065/95, ao alterar o teor do art. 84, I, da Lei 8.981/95, determinou que, a partir de 1º de abril de 1995, os juros moratórios "serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente".

4. Após o advento da Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, a SELIC é, agora também constitucionalmente, prevista como única taxa em vigor para a atualização monetária e compensação da mora em todas as demandas que envolvem a Fazenda Pública. Desse modo, está ainda mais ressaltada e obrigatória a incidência da taxa SELIC na correção monetária e na mora, conjuntamente, sobre o pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, sendo, pois, inconteste sua aplicação ao disposto no art. 406 do Código Civil de 2002.

5. O Poder Judiciário brasileiro não pode ficar desatento aos cuidados com uma economia estabilizada a duras penas, após longo período de inflação galopante, prestigiando as concepções do sistema antigo de índices próprios e independentes de correção monetária e de juros moratórios, justificável para uma economia de elevadas espirais inflacionárias, o que já não é mais o caso do Brasil, pois, desde a implantação do padrão monetário do Real, vive-se um cenário de inflação relativamente bem controlada.

6. É inaplicável às dívidas civis a taxa de juros moratórios prevista no art. 161, § 1º, do CTN, porquanto este dispositivo trata do inadimplemento do crédito tributário em geral. Diferentemente, a norma do art. 406 do CC determina mais especificamente a fixação dos juros pela taxa aplicável à mora de pagamento dos impostos federais, espécie do gênero tributo.

7. Tal entendimento já havia sido afirmado por esta Corte Especial, por ocasião do julgamento do EREsp 727.842/SP, no qual se deu provimento àqueles embargos de divergência justamente para alinhar a jurisprudência dos Órgãos Colegiados internos, no sentido de que "a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais" (Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, julgado em 8/9/2008 e publicado no DJe de 20/11/2008). Deve-se reafirmar esta jurisprudência, mantendo-a estável e coerente com o sistema normativo em vigor.

8. Recurso especial provido”.

(STJ, Corte Especial, REsp nº 1.795.982/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, julgado em 21/08/2024, DJe de 23/10/2024)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.